Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-83.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800230-83.2021.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VALDINEY SANTIAGO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 129, §9º, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade do Recorrido pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, com base na chamada prescrição virtual ou em perspectiva em relação ao delito de lesão corporal.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade do Recorrido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base em pena hipotética, antes do trânsito em julgado da condenação.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se que o instituto não possui previsão legal, sendo reiteradamente refutado pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores e pátrios. Portanto, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 438/STJ e do paradigma RE nº 602.527/RS (STF).

5. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima cominada em abstrato, antes do trânsito em julgado.

6. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário a análise de mérito.

7. Por fim, tomando como base a data de recebimento da denúncia, em 24/11/2021, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme art. 109 do CPB, inc. IV, para o delito imputado ao Recorrido, qual seja, art. 129, §9°, o qual tem pena máxima em abstrato cominada de 3 anos à época em que o crime foi cometido.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença recorrida, com determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito
.

Tese de julgamento
: “A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPB, arts. 109, IV e VI, e 110, §1º; CPPB, art. 263, parágrafo único;

Jurisprudência relevante:
STF, RE nº 602.527/RS, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp nº 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0000072-46.2017.8.12.0045, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Lurdilene Bárbara Souza Nunes, Juíza de Direito Respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade de Valdiney Santiago dos Reis, em ação penal instaurada pra apurar prática de delitos imputado ao Recorrido, previstos no art. 147 e art 129, §9°, ambos do CPB, c/c art. 7°, inc. I, da Lei n° 11.340/2006 (Ameaça e Lesão Corporal qualificada por Violência Doméstica), face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de Lesão corporal qualificada pela Violência Doméstica, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual” ou “em Perspectiva”.

Em razões recursais
,
à ID 26223598
, requer o RMP de 1º Grau, Dr.

Gelvanny Trindade Lima, recurso seja conhecido e provido, anulando a r. sentença exarada, em razão da impossibilidade de aplicação da prescrição virtual como fora feito na sentença recorrida, dessa forma, determinando o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito.

Em contrarrazões, à ID 26223604
, requer a defesa de Valdiney Santiago dos Reis, que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a r. sentença tal como proferida, por seus próprios e fundados argumentos.

Em despacho, à ID 26223605
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 6ª Procuradora de Justiça Criminal, em exerc ́cio, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito-RESE, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no 1º grau, contra a Sentença genérica e padronizada de fls. 101/104 que, declarou extinta a punibilidade do acusado Valdiney Santiago dos Reis, pela prescrição em perspectiva, anulando essa Decisão e rejeitando a prescrição antecipada arguida, para determinar, o regular prosseguimento do feito, obedecendo as formalidades legais.

É o relatório. Sem revisão
.
Incluir na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da prescrição virtual/antecipada/
hipotética

Insurge
-se o Recorrente contra a decisão
a quo
, que extinguiu a punibilidade do Recorrido fundamentada na prescrição virtual/em perspectiva.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, ao supor que a pena a ser provavelmente aplicada ao Recorrido estaria sujeita à na prescrição retroativa, o Magistrado
a quo
extinguiu a punibilidade dele sem resolução de mérito, sob o fundamento de suposta observância aos princípios do interesse de agir, instrumentalidade do processo, economia material e razoável duração do processo.

Entretanto, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, ainda que em pena mínima, o que viola os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Além disso, o Colendo STF escolheu como paradigma o Recurso Extraordinário n° 602527/RS ao reconhecer a repercussão geral da prescrição virtual, que dispõe de forma semelhante a Súmula supracitada,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)
GRIFEI

Assim sendo, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Com efeito, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações do Recorrido de ter extinta sua punibilidade em relação ao delito consignado no art. 129, §9º do CPB (Lesão corporal qualificado por violência doméstica), em razão da não configuração do instituto da prescrição, o qual deverá recair, tão somente, em relação ao art. 147 do CPB (ameaça), pois os delitos supramencionados

possuem pena máxima em abstrato cominadas de 3 (três) anos para o do art. 129, §9º,

e 6 (seis) meses para o do art. 147, logo, tem como seus prazos prescricionais 8 (oito) anos para o primeiro delito, e 3 (três) anos para o último, antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109, incs. IV e VI, do CPB.

Ressalte-se que a denúncia foi recebida em 24/11/2021, e, posteriormente, proferida sentença no dia 27/01/2025, no decurso da Ação Penal, na qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição virtual, após diversas tentativas de citação, sendo a última diligência, à ID 26223595, por edital, no dia 21/01/2025,
o qual não surtiu efeito suspensivo, considerando a prolação da decisão de extinção de punibilidade um dia após a citação
. Deste modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo e suspensivo no caso em tela, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 24/11/2029 para o primeiro crime (art. 129, §9º, do CPB), contudo foi atingida em 24/11/2024 para o último, ou seja, o de ameaça.

Dessa forma, observa-se que transcorreram menos de 8 (oito) anos após o recebimento da denúncia, restando clara a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação para o delito previsto no art. 129, §9°, do CPB, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida a extinção de sua punibilidade para esta delito.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA,
10 de junho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025